Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-64.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001679-64.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENNIS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da juntada da documentação ID Num. 22782158, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados desta intimação, suscitarem eventual desconformidade deste processo eletrônico com os autos físicos digitalizados. Outrossim, ultrapassado o aludido prazo para suscitar a desconformidade, ficam, ainda, as partes intimadas para no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, para retirarem do processo físico as peças por elas juntadas, caso desejarem, mediante solicitação por e-mail ao Núcleo de Atendimento dos Arquivos - NUARQ (nuarq@tjdft.jus.br), o qual ficará responsável pela guarda dos autos durante o referido prazo. Por último, ficam as partes igualmente intimadas de que, decorrido o prazo acima, os autos físicos serão encaminhados ao NUTARQ - Núcleo de Transferência de Custódia Arquivística - para eliminação, nos termos do art. 14 da Portaria e art. 15, Parágrafo Único da Resolução 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal